Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.

2. Constatando-se erro material na ementa, indicando que a parte teria sido condenada a obrigação diversa daquela efetivamente constante da sentença, devem os embargos serem providos para corrigir a contradição.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.